Tribunal: STF
Processo: ADPF 1167
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL – EMATER/DF. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.



I. Caso em exame



1. Trata-se de Arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) contra decisões judiciais das Varas de Trabalho do Distrito Federal e do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região que determinam o bloqueio e penhora de valores das contas da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – EMATER/DF para pagamento de verbas trabalhistas.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se a EMATER/DF, enquanto empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial, deve se submeter ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal, impedindo a penhora direta de seus recursos para pagamento de débitos trabalhistas.



III. Razões de decidir



3. A EMATER/DF é uma empresa pública de direito privado, vinculada à Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, com atuação no planejamento, coordenação e execução de programas de assistência técnica e extensão rural.



4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece a equiparação de empresas públicas que atuam na prestação de serviços públicos essenciais e sem caráter concorrencial à Fazenda Pública, sujeitas ao regime de precatórios.



5. A penhora direta de recursos da EMATER/DF viola os princípios da legalidade orçamentária, da separação de poderes e da continuidade dos serviços públicos.



7. Precedentes: ADPF 387 (rel. Min. Gilmar Mendes), ADPF 949 (rel. Min. Nunes Marques), ADPF 437 (rel. Min. Rosa Weber), ADPF 530 (rel. Min. Edson Fachin), ADPF 405 MC (rel. Min. Rosa Weber), e ADPF 275 (rel. Min. Alexandre de Moraes).



IV. Dispositivo e tese



8. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



9. Determinação para que as execuções de decisões judiciais contra a EMATER-DF ocorram exclusivamente sob o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição da República.



________



Dispositivos relevantes citados: artigo 100 da CF; art. 173, § 1º, II da CF.



Jurisprudência relevante citada: ADPF 387, ADPF 949, ADPF 437, ADPF 530, ADPF 405 MC, RE 852302 AgR, RE 1111425 AgR, ADPF 275.